Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE ENCONTRAR IMÓVEL IRREGULAR. OUTRAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BAPTISTA FONTANA, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal para que informe se o executado, ora agravado, é contribuinte de IPTU (ID 155434332, origem).
2. O juízo compreendeu que “a função jurisdicional de dizer o direito não inclui a angustiante peregrinação de ofícios para localização de bens” e entendeu ser desnecessária a expedição do ofício requerido.
3. Cumpre destacar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
4. No caso, verifica-se que foram adotadas outras medidas para cumprimento da obrigação, todavia, infrutíferas (último SisbaJud ID 157483080 em 4.5.23; SERASAJUD ID 119511524). Assim, a medida requerida é relevante ao processo, pois pode apresentar dados de imóveis irregulares, ou seja, não constantes nos cadastros informatizados da Receita Federal e indicar, assim, a existência de bens passíveis de penhora. Decisão reformada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.